Tribunal: TJES
Processo: 0014304-70.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014304-70.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS ROBERTO DIAS

APELADO: ROMILDO DA CONCEICAO SILVA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO

NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos
apontando suposto vício de
omissão
no
acórdão da Primeira Câmara Cível que, por
unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação d
o
embargante
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido apresenta omissão quanto
às teses levantadas pela parte
embargante
; (ii) estabelecer se os embargos de declaração são cabíveis para
a
integração
pretendida
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou suprir omissões, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.

4.
Não se verifica a existência de omissão no acórdão recorrido, que se manifestou expressamente sobre os pontos levantados, inclusive quanto
à
não incidência dos efeitos materiais da revelia no caso, considerando a falta de
comprova
ção mínima
do alegado
.

6.
O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos das partes, mas apenas sobre aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme jurisprudência do STJ.

7.
O
natural inconformismo do embargante quanto à conclusão alcançada pelo acórdão não serve de fundamento suficiente para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, inexistindo omissão a ser sanada nesse tocante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022;
CDC, art. 57
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 926.064/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 02/10/2019, DJe 09/10/2019; TJES, Embargos de Declaração Apelação nº 0000341-39.2020.8.08.0030, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 18/05/2023
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0014304-70.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS ROBERTO DIAS
APELADO: ROMILDO DA CONCEICAO SILVA

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos
p
or
Carlos Roberto Dias

contra o acórdão
emanado
desta e. Primeira Câmara Cível que,
por unanimidade
,
negou
provimento ao
seu
recurso de apelação.

O recorrente maneja os presentes aclaratórios

apontando suposta omissão no
acórdão

quanto
aos efeitos da revelia
.
Requer seja sanado o vício e acolhidos os embargos com efeitos infringentes para, então, reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos in
i
ciais.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
”

Tampouco se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. Cito julgado deste e. Sodalício:

“
[...] 1. É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório 2. Mesmo nos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC. [...]” (TJES, Embargos de Declaração Apelação 0000341-39.2020.8.08.0030, Relator DES.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Câmaras Cíveis Reunidas, Julgamento: 18/05/2023).

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece ser provido, visto que das arguições do embargante não se verifica nenhum dos vícios previstos pelo art. 1.022 do CPC/2015.

O acórdão recorrido externou de maneira abrangente os fundamentos que levaram o órgão julgador a concluir pela não incidência dos efeitos materiais da revelia no caso dos autos, e, via reflexa, pelo desprovimento do recurso.

Vejamos:

"[...
]
Calha frisar que, segundo estatui o art. 344, do CPC, “se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”.

Assim, constatada a inércia do apelado ao não apresentar peça defensiva, mesmo após devidamente citado, está caracterizada a sua condição de revel, cujos efeitos poderão ser afastados, a critério do MM. Juiz, nas hipóteses dispostas no art. 345, do CPC, que cito:
[omissis]

Segundo o pacífico entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
"[...] os efeitos materiais da revelia não implicam automático reconhecimento ou procedência do pedido, estando na livre discricionariedade do magistrado, com base nas provas existentes nos autos, analisar se o autor efetivamente possui o direito ao que alega"
(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.212.860/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023).

Frente ao exposto, como concluído pela sentença em análise, não está comprovada a relação contratual entre as partes, devendo ser mantida a improcedência do pedido.

[...] Ocorre que, no caso em exame, inexistem elementos que comprovam eventual relação locatícia com o apelado, tais como o termo inicial da locação, recibo ou cópia de transação bancária dos supostos pagamentos dos valores do aluguel, eventual diálogo entre as partes sobre os deveres e os direitos incidentes sobre o imóvel, o que deveria ser demonstrado pela via documental.

[...
] C
om base nisso, fica claro que a recorrente não carreou ao feito prova dos fatos constitutivos do seu direito, ônus este que lhe é imposto pela própria lei (art. 373, I, CPC), de modo que, mesmo diante da existência da revelia, não se justifica o acolhimento da pretensão trazida a juízo (art. 345, IV, CPC)
.
”

É certo que o natural inconformismo do embargante quanto à conclusão alcançada pelo acórdão não serve de fundamento suficiente para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, inexistindo omissão ou contradição a serem sanadas nessa oportunidade.

Rememoro, por fim, que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos argumentos trazidos pelas partes, mas tão somente quanto aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão alcançada
(
STJ,
EDcl no AgInt nos EAREsp 926.064/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/10/2019, DJe 09/10/2019).

Por todo o
exposto,
CONHEÇO
e
NÃO ACOLHO
os embargos declaratórios opostos.

Deixo, por ora, de fixar ao embargante a
s
multa
s
prevista
s
no artigo 81
e/
ou
no
artigo 1.026, §2
°
, ambos do Código de Processo Civil, por entender ainda se enquadrar no exercício regular do direito de recorrer.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.